Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-11.2021.8.11.0111
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001165-11.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEYDSON RONY CABRAL JANSEN VIANA - CPF: 985.303.801-34 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL MALVEIRA COSTA VIEIRA (ASSISTENTE), ADRIANO SATO DOS REIS - CPF: 200.242.928-69 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIOS ADMITIDOS EM LEI. TERMO DE CONSTATAÇÃO. TESTEMUNHOS POLICIAIS CONVERGENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A UM ANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), contra sentença que fixou pena de 6 meses de detenção em regime aberto e 10 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a autoria e a materialidade do delito de embriaguez ao volante, diante da recusa do réu em se submeter ao teste do etilômetro; e (
ii
) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, à luz do art. 44, § 2o, do CP,

quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas por meio do Termo de Constatação de Sinais de Alteração da
Capacidade Psicomotora e dos depoimentos firmes e convergentes dos policiais responsáveis pela abordagem, nos termos admitidos pela legislação e pela jurisprudência do STJ.

4. O conjunto probatório é suficiente para afastar a alegação de que os sinais de embriaguez decorreriam exclusivamente de acidente de trânsito, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas.

5. A substituição da pena privativa de liberdade inferior a um ano por duas restritivas de direitos carece de amparo legal quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo necessária sua adequação nos moldes do art. 44, § 2o, do CP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para substituir a pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação por embriaguez ao volante com base em provas testemunhais e Termo de Constatação, ainda que ausente teste do etilômetro. 2.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade inferior a um ano por duas penas restritivas de direitos

quando não houver circunstâncias judiciais desfavoráveis que a justifiquem
.”

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306; CP, art. 44, § 2o; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2621565/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJEN 24.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001165-11.2021.8.11.0111

APELANTE: CLEYDSON RONY CABRAL JANSEN VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
CLEIDSON RONI CABRAL VIANA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT,
nos autos da Ação Penal (PJe n.
1001165-11.2021.8.11.0111
),
que o condenou
por embriaguez ao volante, à pena de 6 meses de detenção,
em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, com posterior substituição da sanção corporal por duas penas restritivas de direitos

– art.
306,
caput,
do
CTB
(ID
284867860
).

O apelante sustenta que:
1)
as provas constantes dos autos são insuficientes para a formação de juízo de certeza quanto à autoria delitiva;
2)
por se tratar de pena privativa de liberdade fixada em patamar inferior a um ano, a substituição deve ocorrer por uma única pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal, e não por duas penas restritivas, como determinado na sentença.

Requer
a absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos
(ID
284867880
).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 284867885
).

A Procuradoria-Geral de Justiça apontou para o provimento parcial do recurso,
“
exclusivamente para que a pena privativa de liberdade seja substituída apenas por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal
”
(Exm
o
. Sr. Dr.
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, ID 290252353
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)
No dia 29 de agosto de 2021, às 20h28min, na BR 163, KM 1042.0, nesta cidade de

Matupá/MT, o denunciado CLEIDSON RONI CABRAL VIANA

conduzia sua motocicleta Dafra Speed

150, de placa NJV 4368/MT com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Conforme consta nos autos, ao ser realizada a abordagem do denunciado por parte da

Polícia Rodoviária Federal, verificou-se que este apresentava sinais visíveis de embriaguez, como forte

odor etílico, agressividade, exaltação, desordem nas vestes e olhos avermelhados. Em razão disto, foi

formalizado o Termo de Constatação de sinais de alteração de Capacidade Psicomotora (Num. 65921323

– Pág. 5).

Na mesma oportunidade verificou-se que o denunciado apresentava escoriações e alguns

pequenos danos em seu veículo, com sinais de que havia se acidentado recentemente.

Por fim, em razão dos fatos, o denunciado após ser encaminhado ao Hospital para tratar

das lesões, foi encaminhado à presença da Autoridade Policial, onde optou por não responder com relação

ao consumo de bebida alcoólica, mas afirmou ter sofrido um acidente na condução do referido veículo
(...)”
(ID
284867371
).

Em razão dos fatos apurados, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Inicialmente, quanto ao pleito absolutório formulado pela defesa, entendo que não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, os elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal são firmes e convergentes no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O apelante, em ambas as oportunidades em que foi ouvido
,
negou a ingestão de bebida alcoólica,
sustentando
que se encontrava
“
acidentado e sentindo intensas dores
”
no momento da abordagem policial, razão pela qual recusou-se a realizar o teste do etilômetro,
e
não por estar sob efeito de álcool
(
ID
284867352
e ID
284867858
, relatório de mídias).

Em sentido contrário, os policiais rodoviários federais que atenderam à ocorrência relataram que, embora o apelante realmente apresentasse escoriações decorrentes do acidente, era visível o seu estado de embriaguez, apontando sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora atribuída ao consumo de álcool.

Segundo relatado pela testemunha
Adriano Sato dos Reis
:

“(...)
Estávamos em um posto de
combustível
quando avistamos uma motocicleta adentrando o local de forma desgovernada, vindo a colidir com outros veículos. Ao abordarmos o condutor, constatamos que apresentava visíveis sinais de embriaguez, demonstrando comportamento agressivo e fala incompreensível. Recusou-se a realizar o teste do etilômetro. Embora apresentasse lesões
aparentes, não soube esclarecer a natureza ou a origem dos ferimentos
(...)”
(
ID 284867858, relatório de mídias).

A testemunha
Gabriel Malveira Costa Vieira
acrescentou:

“(...)
O condutor chegou ao posto cambaleando com a motocicleta, demonstrando estar completamente fora de si, com evidente alteração da capacidade psicomotora. Apresentava forte odor etílico, fala arrastada, desorientação e dificuldade até mesmo para se manter em pé. Apesar de lhe ter sido oferecido o teste do etilômetro, recusou-se a realizá-lo. Exibia escoriações, possivelmente decorrentes de queda anterior ao momento da abordagem
(...)”

(
ID 284867858, relatório de mídias).

Importante destacar que o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, lavrado nos autos, detalha a presença dos sintomas indicativos de embriaguez, nos moldes exigidos pelo art. 306, § 2o, do CTB e pela Resolução n
.
432/2013 do
CONTRAN
.

De fato, embora o apelante alegue
que tais sinais decorriam de acidente de trânsito ocorrido momentos antes da abordagem, a tese defensiva se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório, especialmente diante da coerência e firmeza dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais.

Neste ponto, cumpre registrar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a embriaguez pode ser comprovada por outros meios legalmente admitidos, além do teste de alcoolemia, conforme se extrai do seguinte
julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. NATUREZA DE PROVA IRREPETÍVEL. SUFICIÊNCIA PARA ATESTAR A MATERIALIDADE. ART. 155 DO CPP NÃO VIOLADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA DO
ACUSADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes de embriaguez ao volante praticados após a vigência da Lei n. 12.760/2012, não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante - basta que outros meios de prova atestem a alteração da capacidade psicomotora pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa
(...)
(
AgRg no AgRg no AREsp 2621565 / ES
, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz,
DJEN 24/02/2025
).

Dessa forma, entendo devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, não merecendo acolhida o pedido absolutório.

No que se refere ao pleito subsidiário, assiste razão à defesa.

Nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, na hipótese de condenação a pena privativa de liberdade não superior a 1

ano, admite-se a substituição por uma única pena restritiva de direitos ou por multa.

Considerando que a pena corporal aplicada ao apelante foi de 6 meses de detenção, mostra-se desarrazoada a substituição por duas penas alternativas, sobretudo na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a cumulação.

Assim, impõe-se a adequação da substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, nos termos da legislação penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito, em consonância com o parecer Ministerial,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
para
substituir a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por uma única pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025